Tribunal: STF
Processo: RE 603917
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-07
Data de publicação: 2011-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL MÍNIMA (ART. 150, III, A, DA CF). ADIAMENTO DO “TERMO A QUO” PARA A APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS NAS ENTRADAS DESTINADAS AO USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



          A questão constitucional apresenta relevância jurídica, porquanto diz respeito à extensão da garantia constitucional da anterioridade da lei tributária. Sua análise permitirá definir se o conhecimento antecipado da lei que institui ou majora tributo, assegurado ao contribuinte, também abrange as normas relativas à apropriação e utilização de créditos. Também apresenta relevância econômica na medida em que teria reflexo nas finanças dos contribuintes do ICMS de todo o país e de todos os Estados-Membros. A questão extrapola, portanto, os interesses das partes. Repercussão geral reconhecida por esta Corte. Recurso extraordinário admitido para que seu mérito seja analisado pelo Plenário.